Tribunal: TJDFT
Processo: 0727159-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL. EXIGÊNCIA DO PAGAMENTO INTEGRAL. FALTA DE LIQUIDEZ RECONHECIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDUÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.

- Não se conhece parte da apelação cuja questão sequer foi submetida e apreciada pelo primeiro grau. Ademais, carece a OAB de legitimidade e interesse para intervir em processo individual e para a defesa de direito subjetivo de profissional inscrito na respectiva seccional (art. 44, Lei no. 8.906/94).
- O contrato de prestação de serviço é bilateral, ou seja, pressupõe a declaração de vontade para formação da relação jurídica entre as partes.
- A rescisão contratual é um direito potestativo, ou seja, pode ser exercida sem que a outra parte possa se opor, cabendo apenas o pedido de reparação de danos nos termos do sistema jurídico vigente. Nesse contexto, salienta-se que o código civil e os princípios contratuais, além de estabelecerem as regras de constituição e cumprimento dos contratos, também cuidam do seu desfazimento, ocasião em que, evidentemente, deve se observar as penalidades a serem suportadas pela parte que pretende resolver sem motivo ou de forma injustificada o contrato.
- Comprovada a prestação incompleta dos serviços advocatícios pactuados em contrato, afasta-se o direito ao recebimento integral do montante acordado no contrato, mas deve-se limitar à proporção do trabalho realizado. A exigência da totalidade dos valores pactuados não só foge à razoabilidade, como também, contraria o Código de Ética e Disciplina da OAB (art. 17). Reconhecida a iliquidez do título, cabe às partes a discussão da justa remuneração em ação autônoma.
- Conforme estabelecido no Código de Processo Civil, o parâmetro da fixação dos honorários deve observar a graduação entre 10 (dez) e 20 (vinte) por cento da condenação, o proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa. Assim, considerando a baixa complexidade da causa, e os demais requisitos legais, o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mostra-se devido, também conforme a proporcionalidade.
- APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDA.